Tribunal: TJMT
Processo: 1054639-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054639-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO BELO VERDE - CNPJ: 09.609.831/0001-30 (RECORRENTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), FERNANDA FATIMA FERRI - CPF: 892.953.071-00 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTENCIA DE TITULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de ata de assembleia que defina os valores das taxas condominiais impede a caracterização de título executivo extrajudicial, conforme artigos 784, X e 803, I, do CPC, resultando na impossibilidade de execução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença (id. 296312874), que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasava a execução de cotas condominiais, e por consequência, extinguiu o feito.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença, sob a alegação de que comprovou a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução de cotas condominiais.

O artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece que constitui título executivo extrajudicial "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas".

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que, para que as taxas condominiais sejam reconhecidas como título executivo extrajudicial, é necessário que estejam previstas na convenção de condomínio ou aprovadas em assembleia geral, além de serem documentalmente comprovadas.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a exceção de pré-executividade por entender que o condomínio exequente não comprovou adequadamente a exigibilidade do título, uma vez que os valores cobrados não corresponderiam àqueles aprovados nas assembleias juntadas aos autos.

Conforme consignado na sentença recorrida, o demonstrativo que acompanha a inicial faz alusão a débitos referentes a taxas condominiais do período de maio de 2021 a maio de 2024, com valores de R$ 733,00 e R$ 870,00 (ID 164833422). Contudo, o valor aprovado em assembleia em 2015, segundo a ata colacionada pelo exequente, é de R$ 607,00 (ID 164833417).

Embora o Recorrente sustente a exigibilidade do título executivo, tenho que a ausência de ata de assembleia que defina os valores das taxas condominiais impede a caracterização de título executivo extrajudicial, conforme artigos 784, X e 803, I, do CPC, resultando na impossibilidade de execução.

Para que as taxas condominiais sejam reconhecidas como um título executivo extrajudicial, a Convenção de Condomínio e/ou a ata da assembleia que aprovou a fixação dos valores são documentos essenciais para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, conforme determina o Art. 783 do Código de Processo Civil, não estando presentes tais documentos nos autos, não há título executivo e, portanto, a execução não pode prosseguir.

Eis o trecho da sentença:

“
Na hipótese dos autos, ao ingressar com a execução de título extrajudicial, o excepto não instruiu o feito com os documentos necessários ao prosseguimento da ação executiva. Pontue-se que os documentos apresentados, de forma isolada, não são hábeis a conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título objeto da ação.

O demonstrativo que acompanha a inicial faz alusão a débitos referentes a taxas condominiais do período de maio de 2021 a maio de 2024, com valores de R$ 733,00 e R$ 870,00 (ID. 164833422).

Ocorre que o valor aprovado em assembleia em 2015, segundo a ata colacionada pelo exequente é de R$ 607,00 (ID. 164833417).

Nesse contexto, os valores cobrados pelo condomínio na presente demanda não constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

Ademais, não há nos autos qualquer confissão parcial da dívida por parte da executada, como alega o recorrente. Ao contrário, a executada apresentou exceção de pré-executividade justamente para questionar a exigibilidade do título, o que afasta a alegação de confissão.

Quanto à alegação de que a extinção total da execução seria desproporcional, cabe ressaltar que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a ausência dos requisitos legais impede o prosseguimento da via executiva, restando ao credor a via ordinária para a cobrança de seu crédito.

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025